Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
2. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005053-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), WANDERLENE ABREU S. STEVANATO - CNPJ: 06.347.799/0001-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO - CPF: 326.273.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO - CPF: 326.273.861-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento que atacava a decisão monocrática proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1005053-25.2024.8.11.0000, movida em desfavor de
WANDERLENE ABREU S. STEVAMETO
e
WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO,
que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, determinando a extinção da ação executiva (Id: 208947664).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, alegando inexistir o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos acrescidos de 01 (um) ano de suspensão.

Continua afirmando que não se pode falar em prescrição intercorrente mediante a delonga do processo, pois é oriunda de falha do próprio mecanismo judiciário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática objurgada, afastando a prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos a origem, para o regular tramite do feito (Id: 210996651).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento que atacava a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
WANDERLENE ABREU S. STEVAMETO
e
WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO
.

Contra a referida
decisum
insurge-se a parte agravante, afirmando inexistir prescrição intercorrente e que a paralisação processual foi advinda de falha atribuível ao mecanismo do judiciário.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada, a Fazenda Pública Estadual ingressou com a presente ação de execução fiscal, visando à cobrança de R$ 12.218,71 (doze mil, duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos), valor este embasado na certidão de dívida ativa n° 20145436. A dívida refere-se ao não recolhimento de ICMS, com fatos geradores ocorridos em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2010, e foi definitivamente constituída em 09 de julho de 2013 (Id: 78629510 – páginas 01 a 03 – processo de origem).

A ação executiva foi recebida pelo juízo em 23 de novembro de 2016, que proferiu o despacho inicial (Id: 78629510 – página 08 – processo de origem).

Observa-se que a citação válida foi efetivada apenas em 02 de setembro de 2022 (Id: 94250191 e 9452962 – processo de origem), e a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade em 24 de julho de 2023, invocando a prescrição direta e a prescrição intercorrente do crédito tributário (Id: 1245051787 – páginas 01 a 19 – processo de origem).

Posteriormente, o juízo "
a quo
" rejeitou a exceção de pré-executividade, confirmando a inexistência de prescrição direta e intercorrente, e determinou o prosseguimento da execução.

Sabe-se que é necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, para que seja reconhecida a prescrição, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Da análise dos autos, vislumbra-se que o juízo de origem proferiu despacho inicial em
23 de novembro de 2016
, restando evidente que
transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse
, nesse interregno,
qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição
.

Frisa-se, que entre o
despacho inicial e a prolação da decisão atacada
, transcorreram aproximadamente
mais de 08 (oito) anos sem que a dívida tivesse sido satisfeita
, não restando quaisquer dúvidas quanto à ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, esse Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.
O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (TJ-MT 00011327720098110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a decisão monocrática se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024